Tribunal: TJDFT
Processo: 0733851-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733851-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES FERNANDES DE ALMEIDA AGRAVADO: ALICE GOMES DE FREITAS DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 40076041) interposto por MARIA DE LOURDES FERNANDES DE ALMEIDA em face de ALICE GOMES FREITAS DOS SANTOS ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial, processo número 0734253-32.2022.8.07.0001, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação firmado entre as partes, declinando da competência em favor de uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF. Observando o feito na origem, percebe-se que a decisão agravada foi exarada em 13/09/2022 (ID 136501935 origem), em relação a qual o Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia suscitou conflito negativo de competência, (ID 137050805 na origem). Assim, considerando que o conflito de competência suscitado é questão prejudicial ao presente agravo, INTIME-SE o Agravante, com fundamento nos Arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2022 19:08:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador